Tribunal: STF
Processo: HC 210506
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Anderson Parra Pereira impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPLEMENTAÇÃO DE REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS. DATABASE. DIA DO ADIMPLEMENTO DA ÚLTIMA CONDIÇÃO. REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO NA DATA DO PARECER FAVORÁVEL EXARADO. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO STJ. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. Agravo regimental improvido. 



    (HC 708.802 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja considerada a data-base para fins de progressão ao regime aberto o dia em que o sentenciado preencheu o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto, e não a data em que foi deferida a progressão ou até mesmo data em que foi concluído o exame criminológico”. 



    Em 17/12/2021, indeferi o pedido de medida liminar.



    O Ministério Público Federal, ao se manifestar nesses autos, opinou pelo não conhecimento do presente habeas corpus em parecer que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 



    2. Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte impetrante.



    É que este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que “apenas com o cumprimento de ambos requisitos, objetivo e subjetivo, é definida a data-base para a futura progressão, não sendo possível a retroação à data do cumprimento do requisito temporal” (HC 208.484 AgR, ministra Cármen Lúcia – com meus grifos). 



    Em casos fronteiriços, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas por ministros desta Suprema Corte: HC 174.654, ministra Cármen Lúcia; HC 188.804, ministro Alexandre de Moraes; HC 202.318, ministro Roberto Barroso e; HC 206.209, ministro Edson Fachin.



    Destaque-se, que desse entendimento o acórdão ora impugnado não divergiu. Confira-se (com meus grifos):



    Não há, na espécie, manifesto constrangimento ilegal a ser reparado por meio deste habeas corpus substitutivo de recurso especial, pois, pelo que consta do acórdão, o Tribunal estadual decidiu nos exatos termos da jurisprudência desta Casa. 



    A jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça considera que, sendo determinada a realização de exame criminológico, reputa-se preenchido o requisito subjetivo no momento da realização do exame favorável ao paciente, razão pela qual deve ser considerado como data-base para nova progressão, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior. Caso dos autos. Precedente: HC n. 414.156/SP, Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017 (AgRg no HC n. 620.573/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe 7/12/2020). 



    Em outras palavras, a data-base para verificação do implemento dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/1984, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo (HC n. 526.825/SP, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 20/11/2019) - (AgRg no HC n. 625.371/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 10/12/2020). 



    Nesse mesmo sentido também foi a manifestação da Procuradoria-Geral da República, cabendo destacar o seguinte fragmento de seu parecer:



    8. De uma análise dos autos, tem-se que não se aplica a retroatividade in casu, na medida em que houve a necessidade de confecção de laudo pericial (exame criminológico), de maneira que excepcionalmente a apreciação do requisito subjetivo somente ocorreu após o acostamento do expediente.



    9. Observa-se que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus nº 115.254/SP, passou a adotar o posicionamento de que a decisão que concede a progressão prisional tem natureza meramente declaratória, considerando desprovido de razoabilidade transferir o ônus da inércia estatal para o apenado, prejudicando-o em seu pedido de deferimento para regime menos rigoroso, passando a Corte Suprema a entender que o marco inicial para a concessão do benefício da progressão de pena é a data da implementação dos requisitos estabelecidos em lei.



    10. Assim, data venia, a natureza declaratória da decisão não afasta a necessidade de implementação dos dois requisitos, quais sejam, objetivo e subjetivo. Apenas impõe a consideração da data em que cumpridos os requisitos e não a data da efetiva progressão ao regime mais brando.



    11. Conforme o disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal, para que o reeducando faça jus à promoção carcerária é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo estabelecidos em lei.



    12. Na espécie, considerado como marco inicial para progressão de regime prisional a data em que o sentenciado preencheu os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no art. 112 da Lei de Execução Penal, a decisão encontra amparo no julgamento do HC 115.254/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes. No mesmo sentido: HC 180.151, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/3/2020. (grifei)



    3. Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator